Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713178-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 06 QUADRA 1603 AGRAVADO: HUGO CABRAL DE OLIVEIRA, LILIAH LARRAT PRICKEN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO LOTE 06 QUADRA 1603 contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0018337-63.2003.8.07.0001, movido em desfavor de HUGO CABRAL DE OLIVEIRA e OUTRO, homologou os cálculos da Contadoria (ID 119942275, origem). Nas razões (ID 34790705), narra tratar de ação proposta em 2003 para o recebimento de taxas condominiais. Passados quase vinte anos do ajuizamento da ação o imóvel foi leiloado a fim de ressarcir o agravante dos valores aos quais faz jus. Todavia, o Juízo a quo homologou o cálculo da Contadoria e indeferiu o pedido de inclusão das taxas vencidas no decorrer do processo. Assevera que, tratando-se de prestações sucessivas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. Afirma inexistir razão para indeferir a inclusão das prestações vencidas após o trânsito em julgado da sentença e, com isso, provocar o ajuizamento de nova ação para cobrança das parcelas já vencidas e inadimplidas. Com tais argumentos, vindica a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 34790707). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que homologou os cálculos da contadoria. Inicialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da questão, verifico a plausibilidade do direito invocado. O agravante alega, em suma, ser possível a inclusão das parcelas vencidas no curso da execução, até a satisfação da obrigação, por aplicação do art. 323 do Código de Processo Civil. A despeito da polarização de entendimentos, a mais recente posição do STJ e deste Tribunal admite a aplicação do artigo 323 do CPC à execução, com base nos princípios da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções derivadas da mesma relação jurídica. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DAS QUE VENCEREM ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 14. DECISÃO REFORMADA. 1. A obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil. 2. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético (IRDR no 14). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348434, 07129278720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) No entanto, não vejo presente a urgência ou risco ao resultado útil do processo, pois, além de o recorrente ser credor na ação de origem, o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado da decisão agravada. Assim, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo/ativo, impõe-se o seu indeferimento, devendo o argumento levantado pelo agravante ser aprofundado após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator